Tribunal: CARF
Processo: 11516.722926/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722926/2015-51
ACÓRDÃO
2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.230.957/RS, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, e com o Parecer PGFN/CRJ no 485/2016, não incide
contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, em razão de sua natureza indenizatória.
COMPENSAÇÃO FUNDADA EM LIMINAR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART.
170-A DO CTN.
É vedada a compensação de tributos com fundamento em decisão judicial
não transitada em julgado, conforme dispõe o art. 170-A do CTN. Ademais,
a ausência de comprovação documental das ações judiciais e das decisões
invocadas impede o reconhecimento da validade das compensações
efetuadas.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às
instâncias administrativas, sendo vedada a apreciação de matéria idêntica
pelo órgão de julgamento administrativo.
COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE RETENÇÃO EM NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA
PROVA.
A ausência de comprovação, pelo contribuinte, das notas fiscais e valores
que embasariam o crédito alegadamente retido pela tomadora de serviços,
impede o acolhimento da pretensão recursal. Cabe ao contribuinte o ônus
de demonstrar, de forma clara e precisa, a origem e legitimidade dos
créditos compensados.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento as contribuições incidentes sobre o aviso prévio indenizado. Votou pelas conclusões e
apresentou declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 11-54.722 da 7a
Turma da DRJ/REC, que julgou procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do Recurso Voluntário bem resume o lançamento:

Tem-se em pauta lançamento de crédito tributário, relativo às competências
01/2012 a 12/2012, envolvendo contribuições sociais patronais:
I - incidentes sobre aviso prévio indenizado e seus reflexos, pagos a segurados
empregados (levantamento FP), consoante valores extraídos das folhas de
pagamento (anexo I, fl. 37), sem comprovação de recolhimentos pela empresa;
II - por diferença de FAP (fator acidentário de prevenção), dado que a empresa,
enquadrada pela Previdência Social no FAP 1,0811, utilizou o percentual 1,000,
resultando alíquota RAT (risco de acidente de trabalho) ajustada a menor
(levantamento DF);
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
3
III - oriundas de glosa de compensação (levantamento GC), justificada, consoante
o fisco, nos seguintes termos:
3.3. LEV-GC = Glosa de compensação – Foram realizadas compensações durante o
exercício de 2012 conforme planilha apresentada pela empresa, anexo – 03,
dentre elas as verbas questionadas judicialmente referentes à não incidência do
auxílio doença, 1/3 de férias e salário maternidade, estas, foram glosadas em face
de não comprovação, já solicitada através de TIF, de certidão de trânsito em
julgado.
O fisco segregou as exações em dois Autos de Infração, que integram o presente
processo:
- AI 51.077.838-0 - contribuições previdenciárias patronais (levantamentos FP, DF
e GC);
- AI 51.077.839-9 - exclusivamente contribuições sociais de terceiros
(levantamento FP): FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE.
O crédito totalizou, na ocasião de sua consolidação, o montante de R$
1.085.241,00 (um milhão, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais).
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 207/215).
O julgamento foi convertido em diligência. Há dois despachos nos autos: (i) o de fls.
278/279 há solicitações de esclarecimentos sobre a base de cálculo dos lançamos; e o (ii) de fls.
280/281 que solicita a verificação da opção do contribuinte por parcelamento e se o débito em
questão estava abrangido pelo programa, bem como se houve desistência da impugnação.
A resposta da DRF (fls. 284/286) tratou dos temas da impugnação e reconheceu
alguns erros na apuração do valor devido, conforme planilhas que constam no despacho. A
resposta de fl. 303 informa que o débito impugnado não foi alvo do parcelamento.
Cientificado, o contribuinte ratificou os termos da sua impugnação.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação em acórdão que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO EM JUÍZO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA.
GLOSA.
Sujeita-se à glosa a compensação entabulada mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação no Judiciário pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
4
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
O aviso prévio, ainda que indenizado, integra o tempo de serviço do segurado
empregado, para todos os fins, constituindo, por extensão, base de cálculo de
contribuição sociais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A impugnação administrativa, no que for comum à discussão judicial, torna-se não
conhecida, dado o princípio de unicidade jurisdicional, prevalente no direito
pátrio. Já as matérias que não forem levadas ao Judiciário, trazidas à apreciação
da Administração Tributária, são passíveis de julgamento por esta última via.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. VALIDADE
É lícito à Administração Fazendária proceder à revisão do lançamento entabulado,
com expurgo de eventual excesso, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
Compete, ainda, à parte que argúi persistência de erro, comprová-lo, sob pena de
não ver acolhida a sua irresignação na matéria.
A conclusão foi por: i. julgar procedente em parte a impugnação para acolher as
retificações, consoante tabelas 1 a 3 supracitadas; e ii. suspender a exigibilidade dos
levantamentos DF e GC, até que ocorra decisão definitiva nos processos judiciais n.o 5001290-
95.2010.4.04.7200 /4a VF/SC e no5007001-81.2010.4.04.7200/2a VF/SC.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário, no qual:
- Argui que o acórdão se equivocou ao não acolher a tese de não incidência das
contribuições sociais sobre aviso prévio indenizado, cabendo ao CARF acatar o entendimento do
STJ e STF sobre o tema. Cita precedentes judiciais e a Solução de Consulta n. 99014/2017, baseada
na Nota PGFN/CRJ/n. 485/2016 que determina que a Secretaria da Receita Federal observe o
entendimento do STJ no RESP n. 1.230.957/RS quanto à não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
- Quanto as compensações glosadas, entende o contribuinte que estando a
compensação lastrada na decisão de repercussão geral do STF ou de recursos repetitivos do STJ,
não há que se aguardar o trânsito em julgado da demanda judicial; e que sobre as provas da
retenção das contribuições sociais destacadas em nota fiscal, que a própria fiscalização elaborou o
anexo 3 do auto de infração, que seria prova suficiente da alegação.
Assim, requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
5
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
O mérito do recurso pode se dividir em três pontos:
(i)
compensações e diferença de FAP, amparadas por liminares nos processos
de n. 5001290-95.2010.4.04.7200 e 5007001-81.2010.4.04.7200, em trâmite
perante a Seção Judiciária de Florianópolis.
(ii)
A compensação realizada do valor de R$ 35.253,37 que teria sido realizado
não em função da liminar, mas em razão de notas de prestação de serviços
nas quais houve retenção de INSS por parte da tomadora.
(iii)
A não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado.
Registre-se que o detalhamento dos argumentos relativos aos pontos i e ii não
constam no Recurso Voluntário, que só é compreensível a partir do cotejo do quanto lançado no
recurso voluntário e o teor da impugnação e da decisão recorrida.
Verifique-se, pois, ponto a ponto os temas do recurso:
A não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado
O contribuinte defende a não incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado.
De acordo com o art. 99 de Regulamento do CARF, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros as “decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos.”
Neste sentido, o tema em questão foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do RESP n. 1.230.957/RS, seguido da Nota PGFN/CRJ/n. 485/2016 que
determina que a Secretaria da Receita Federal observe o entendimento do STJ.
Assim, assiste razão ao contribuinte.
No mesmo sentido decide a Segunda Turma da CSRF. A título de exemplo citamos o
acórdão 9202-008.511:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
6
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição
Assim, devem ser afastados os lançamentos de contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado.
Compensações e diferença de FAP, amparadas por liminares em processos
judiciais
Neste ponto, entendo que o contribuinte não tem razão.
É que embora defenda de forma genérica que as matérias objetos de glosa já foram
resolvidas favoravelmente ao contribuinte, não há nos autos cópia das ações judiciais, das
decisões que ampararam as compensações ou mesmo das certidões de trânsito em julgado.
O contribuinte, ainda, em seu recurso voluntário, embora argua que as
compensações foram lastreadas em decisões do STF ou do STJ com efeito erga omnes, não
especifica quais são estas decisões. Ou seja, não se desincumbiu do seu ônus argumentativo na
peça recursal.
Certo é que a compensação fundamentada em decisão liminar é vedada
expressamente pelo art. 170-A do CTN antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
então deve ser mantido o lançamento efetuado.
Registre-se que, também em função da concomitância da discussão judicial, incide a
Súmula CARF n. 01, segundo a qual: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Assim, entendo que o recurso não pode ser provido.
Compensação realizada em função da retenção em NFs e não utilização da liminar
O contribuinte alega na impugnação que em seus levantamentos, o valor utilizado
para compensação com base nas decisões liminares seria de R$ 35.584,26 enquanto a fiscalização
apurou R$ 70.877,63 de valor devido, tendo glosados indevidamente R$ 35.293,37 que seriam
passíveis de aproveitamento já que decorrentes de retenção em notas fiscais.
A alegação vem de forma rasa, sem a demonstração concreta de quais seriam as
notas fiscais desconsideradas ou mesmo qual seria a fundamentação da apuração correta
considerada pelo contribuinte.
Neste ponto, registre-se que no despacho de fls. 284/296, a autoridade fiscal
retificou o lançamento das glosas de compensação e o contribuinte, uma vez intimado, apenas
reiterou os termos da sua impugnação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
7
Assim, embora em recurso voluntário o contribuinte tenha inserido o argumento de
que a planilha do anexo III do relatório fiscal seria suficiente para provar o seu argumento, o fato é
que não houve nem no recurso a demonstração de quais créditos de notas fiscais teriam sido
glosados indevidamente.
Entendo, portanto, que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus
argumentativo de demonstrar minimamente de forma clara as razões da sua irresignação, razão
pela qual o recurso deve ter provimento negado neste ponto.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou provimento parcial para
excluir do lançamento as contribuições incidentes sobre o aviso prévio indenizado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para pontuar o que se segue no capítulo atinente aos Levantamentos – FP dos Autos
de Infração, a tratar do aviso prévio indenizado.
Acompanho o Conselheiro Relator no sentido de considerar que as contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as destinadas aos terceiros não incidem
sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Isso porque, tais valores têm natureza indenizatória, conforme definido em sede de
repetitivo no REsp no 1.230.957/RS (tema n° 478) e delimitado na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 e
no Parecer SEI No 15147/2020/ME.
O voto do Relator não invocou o Parecer SEI No 15147/2020/ME, contudo considero
ser relevante sua explicitação, pois ele põe em destaque que a inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN ressalva o reflexo do aviso prévio indenizado sobre o
13o salário.
Destarte, a dispensa não alcançou o reflexo do aviso prévio indenizado sobre o 13o
salário por possuir essa gratificação natureza remuneratória, constando da lista de dispensa de
contestar e de recorrer a seguinte observação:
1.8 - Contribuição Previdenciária
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2015-51
8
p) Aviso prévio indenizado
(...)
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das
destinadas aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem
cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir:
EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp
no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
No caso concreto, a ressalva é relevante, pois o Relatório Fiscal (e-fls. 32/33), o
Anexo - 01 (e-fls. 37) e os Relatórios de Lançamentos (e-fls. 14/15 e 23/24) revelam que o
Levantamento – FP dos Autos de Infração, atinente ao aviso prévio indenizado, envolve não
apenas o aviso prévio indenizado propriamente dito, mas também reflexos, devendo ser mantido
o lançamento em relação ao reflexo do aviso prévio indenizado sobre o 13o salário.
Para os demais reflexos (ver Anexo – 01, e-fls. 37: média remuneração Adicional
Aviso Prévio; Bonificações Aviso Prévio; Periculosidade Aviso Prévio; Média remuneração Adicional
de Férias Aviso Prévio), não vislumbro haver manifesta natureza remuneratória, não tendo a
fiscalização veiculado motivação para caracterizar a natureza remuneratória destes reflexos.
O voto do Conselheiro Relator me parece obscuro no capítulo em questão e na sua
conclusão, por isso declaro meu voto para consignar que o acompanho com a ressalva expressa de
que o provimento parcial não exclui da base de cálculo do Levantamento – FP dos Autos de
Infração o reflexo do aviso prévio indenizado sobre o 13o salário (gratificação natalina).
Isso posto, CONHEÇO do recurso voluntário e dou PROVIMENTO PARCIAL para
excluir dos Autos de Infração as contribuições previdenciárias e as contribuições para terceiros
incidentes sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, excetuado o reflexo do aviso
prévio indenizado sobre o 13o salário

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 372
DF CARF MF
Original